Tribunal: TJES
Processo: 5025030-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025030-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: RABIGDONATARO RODRIGUES COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE SEGUNDA LICENCIATURA. MATRÍCULA E CONCLUSÃO DE CURSO SEM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE INGRESSO. NEGATIVA POSTERIOR DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a instituição de ensino à restituição integral das mensalidades pagas no curso de “Matemática Segunda Licenciatura” e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da negativa de expedição do diploma após a conclusão do curso, sob o fundamento de ausência de requisito prévio de primeira licenciatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino responde pela matrícula e permanência de aluno em curso de segunda licenciatura sem a verificação prévia dos requisitos de ingresso; e (ii) estabelecer se a negativa posterior de expedição do diploma configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

A instituição de ensino viola o dever de informação e a boa-fé objetiva ao permitir a matrícula e a continuidade do aluno em curso de segunda licenciatura sem verificar previamente o preenchimento dos requisitos exigidos para ingresso.

O dever de prestar informações claras e precisas sobre as condições e requisitos do serviço é proativo e incumbe ao fornecedor, não podendo ser transferido ao consumidor sob o argumento de ausência de questionamento formal.

Permitir que o aluno curse integralmente a graduação, efetue pagamentos sucessivos e somente após a conclusão negar a expedição do diploma caracteriza falha grave na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa criada pela própria instituição.

A negativa do diploma após anos de dedicação acadêmica e investimento financeiro extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da frustração do projeto de qualificação profissional e da perda do tempo útil do consumidor.

A restituição integral das mensalidades é medida adequada quando o serviço prestado se torna inútil ao fim contratado por culpa da fornecedora, sob pena de enriquecimento sem causa.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino responde pela falha na prestação do serviço quando permite a matrícula e a conclusão de curso superior sem verificar previamente o preenchimento dos requisitos legais de ingresso.

A negativa de expedição de diploma após a conclusão do curso, por ausência de requisito que deveria ter sido aferido no momento da matrícula, caracteriza violação ao dever de informação e gera dever de indenizar danos materiais e morais.

É devida a restituição integral das mensalidades quando o serviço educacional se torna inútil ao fim contratado por culpa da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 39; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5008066-23.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025030-42.2023.8.08.0035

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

APELADA: RABIGDONATARO RODRIGUES COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença (ID 18627475) que, nos autos da presente “Ação de Danos Materiais e Morais” ajuizada por Rabigdonataro Rodrigues Costa em desfavor de Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição de ensino à restituição integral dos valores pagos a título de mensalidades do curso de

“Matemática Segunda Licenciatura” e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (ID 18627476) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
a inexistência de conduta ilícita, atribuindo a culpa exclusiva ao aluno por se matricular em curso para o qual não cumpria os requisitos;
(ii)
que o Apelado tinha ciência da impossibilidade de aproveitamento do curso desde o início;
(iii)
a ausência de comprovação de que o Apelado tenha solicitado formalmente orientações, caracterizando sua própria inércia; e
(iv)
a inexistência de danos morais, configurando o caso mero dissabor.

Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, capaz de gerar enriquecimento ilícito.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

A controvérsia dos autos reside em definir a legalidade da conduta da instituição de ensino ao permitir a matrícula e a conclusão de um curso de segunda licenciatura por um aluno que não possuía o requisito prévio de uma primeira licenciatura, bem como em verificar a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da posterior negativa de expedição do diploma.

É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino por eventuais falhas na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Ao examinar o processo, verifico que a sentença não merece reparos.

A Apelante sustenta que a responsabilidade pelo ocorrido é exclusiva do aluno. Contudo, tal argumento não se sustenta. A ilicitude da conduta da instituição reside precisamente na violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações de consumo.

Era dever da instituição de ensino, na qualidade de fornecedora e especialista na área, verificar a documentação e a elegibilidade do candidato antes de efetivar a matrícula e permitir que ele frequentasse as aulas, realizasse pagamentos e dedicasse anos de sua vida a um curso cujo diploma, ao final, não poderia ser emitido.

A alegação de que o aluno deveria ter feito uma “indagação formal” inverte a lógica da proteção consumerista. O dever de informar é proativo e recai sobre o fornecedor, que deve prestar informações claras e precisas sobre os requisitos, características e riscos do serviço ofertado, conforme o artigo 6º, inciso III, do CDC. Permitir que o aluno prossiga no curso para, somente após a sua conclusão, negar-lhe o diploma com base em um requisito de ingresso, configura falha grave na prestação do serviço.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO VÁLIDO – EXIGÊNCIA POSTERIOR À MATRÍCULA OCORRIDA QUANDO O ESTUDANTE JÁ HAVIA CURSADO 8 PERÍODOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais traduz relação de consumo, motivo pelo qual incidem, na espécie, as regras protetivas delineadas na Lei nº 8.078/1990. 2. Constitui ônus do fornecedor o dever de informar, associado ao princípio da transparência, que o obriga a prestar ao consumidor informação clara e correta sobre o serviço a ser prestado. Entretanto, pelo que consta nos autos, a instituição de ensino não se desincumbiu do ônus de comprovar que informou ao aluno sobre a invalidade da documentação, apresentando exigência em período muito posterior à matrícula. 3. O dever de exigir o comprovante de preenchimento dos requisitos legais para ingresso em Curso de Graduação é inerente à atividade desenvolvida pela ré, o qual deve ser observado no momento da matrícula do aluno (e não postergado desarrazoadamente até que o estudante alcance estágio avançado no curso superior). 4. Restou demonstrada a prática abusiva da parte ré instituição de ensino, nos termos do art. 39, caput do CDC, configuradora de ato ilícito e defeito relativo à prestação do serviço, uma vez que mesmo ante a pendência de entrega de Certificado de Conclusão de Ensino Médio, permitiu ao autor a continuidade do curso, de modo que sucessivas rematrículas foram efetivadas mediante o regular pagamento de mensalidades (id. 6115006 e id. 6115032), gerando expectativa de que a pendência em questão não impediria que fosse concluída a Graduação. 5. Tendo em vista o ato ilícito perpetrado impõe-se a condenação da Instituição de Ensino Superior ao pagamento de indenização por danos materiais – devem ser apurados em liquidação de sentença com base nas Declarações de Quitação de Débitos (id. 6115006) e nos extratos financeiros (id. 6115032) constantes no presente feito – e danos morais, cujo quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau foi reduzido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008066-23.2022.8.08.0030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

O cancelamento da expedição do diploma, após o aluno ter cursado todas as disciplinas, realizado estágio e quitado as mensalidades, frustra a justa expectativa criada pela própria instituição, que, segundo o Autor, chegou a informá-lo de que “tudo bem” prosseguir com os estudos.

Em meu sentir, tal conduta gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral. A situação envolve a perda do tempo útil do consumidor, o desperdício de investimento financeiro e, principalmente, a frustração de um projeto de vida e de qualificação profissional.

No que tange à quantificação do dano moral, o arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor fixado na origem, correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende plenamente ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, não gerando enriquecimento sem causa ao autor nem se revelando desproporcional à falha cometida pela instituição de ensino de grande porte. Logo, o montante deve ser mantido.

Da mesma forma, a condenação à restituição integral das mensalidades pagas é medida que se impõe. Uma vez que o objetivo principal do contrato, a obtenção do diploma, foi inviabilizado por culpa da fornecedora, o serviço prestado tornou-se inútil ao fim a que se destinava, e a retenção dos valores configuraria enriquecimento sem causa por parte da Apelante.

Desta forma, a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação, devendo ser integralmente preservada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.